Tribunal: TCU
Processo: 027.603/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9137/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação autuada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog para apurar possível sobrepreço no Pregão Eletrônico 12/2020, conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, para "Fornecimento com aplicação e análise do teste rápido COVID 19 de sorologia, para detecção de anticorpos IGM e IGG anti COVID 19, pela metodologia de imunocromatografia, pelo sistema de registro de preços, a ser aplicado nos servidores e colaboradores do MCTI e MC". Em levantamento preliminar, conforme registrado em despacho proferido no TC Processo 016.867/2020-3 , constatou-se que o valor unitário vencedor do certame, de R$ 180,00, mostrou-se consideravelmente superior aos preços praticados em outras compras públicas no mesmo período, situados na faixa entre R$ 71,00 e R$ 120,00. Considerando que as aquisições que serviram de base para o cálculo do possível sobrepreço (PE 17/2020, 52/2020 e 13/2020) previam apenas o fornecimento de testes rápidos; considerando que o objeto do PE 12/2020 do MCTI era o "fornecimento com aplicação e análise do teste rápido COVID 19 de sorologia", contemplando, além do fornecimento dos testes rápidos, os serviços de aplicação e análise dos resultados; considerando então que resta prejudicada a utilização dos valores obtidos nos citados certames como baliza para o cálculo de eventual sobrepreço no resultado do PE 12/2020; considerando que consultas realizadas pela Selog evidenciaram: i) a inexistência de licitações/aquisições similares que possam servir como parâmetro para a aferição do orçamento base ideal da contratação dos serviços; ii) que o orçamento base da licitação e o preço da proposta vencedora estão condizentes com os preços praticados atualmente pelos laboratórios que atuam em Brasília/DF; considerando a conclusão da unidade técnica, pelo afastamento dos indícios de sobrepreço no PE 12/2020; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno; e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 027.603/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.